Tribunal: TJDFT
Processo: 0704355-30.2025.8.07.0013
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
I - DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
II - OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. PROXIMIDADE DA RESIDÊNCIA. PERÍODO INTEGRAL. POLÍTICA PÚBLICA EDUCACIONAL. PRIMEIRA ETAPA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. ESTRATÉGIA DE ACESSO À CRECHE FOMENTADA EM ACORDO QUE FIRMARAM O DISTRITO FEDERAL E O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PARTE AUTORA QUE NÃO DEMONSTRA REUNIR CONDIÇÕES EXCEPCIONAIS QUE A AUTORIZEM A SUPLANTAR A LISTA CLASSIFICATÓRIA PARA VAGA EM CRECHE PÚBLICA. POSTULADO DA ISONOMIA. NECESSÁRIO RESPEITO AO DIREITO DE OUTRAS CRIANÇAS MELHOR POSICIONADAS. RESERVA DO POSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE SER COLOCADO O DISTRITO FEDERAL COMO GARANTIDOR UNIVERSAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO AOS ADMINISTRADOS.
III - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de matrícula em creche pública, em período integral, situada nas proximidades do local de trabalho dos responsáveis legais, formulado em ação de obrigação de fazer, sob o fundamento de inexistência de direito subjetivo à matrícula em unidade específica ou em tempo integral e de inviabilidade de judicialização que resulte em preterição de crianças melhor classificadas na lista de espera.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se é juridicamente exigível a matrícula de crianças em creche pública específica, em período integral, próxima ao local de trabalho dos responsáveis, independentemente da observância dos critérios objetivos de distribuição de vagas e da ordem classificatória vigente na rede pública de ensino do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A educação infantil em creche e pré-escola é direito constitucional assegurado às crianças de zero a cinco anos, conforme art. 208, IV, da CF/1988, art. 53, V, e art. 54, IV, do ECA, art. 223 da LODF e arts. 4o, II, e 30, I, da L. 9.394/96.
4. O Tema 548 do STF reconhece a exigibilidade individual da oferta de vaga em creche pública, mas não contempla a obrigatoriedade de matrícula em unidade próxima à residência ou em período integral.
5. A intervenção judicial para garantir vaga fora dos critérios administrativos, como lista de espera e pontuação por vulnerabilidade, afronta os princípios da isonomia, razoabilidade e eficiência, podendo comprometer a política pública educacional, especialmente quando os representantes legais do menor não demonstram ao Poder Público atender ela a critério de prioridade que autorize melhor classificá-la em Listagem de Classificação para o Berçário II e assim alterar a ordem de espera em que estão posicionadas outras crianças também inscritas para vaga em creche pública.
6. Os direitos sociais invocados na condição de direitos a prestações materiais (fáticas) exigem ponderação da chamada‘reserva do possível’, uma vez que a eficácia jurídica não pode estar desgarrada da realidade, a qual, inegavelmente, impõe limites e restrições fáticas e jurídicas, em maior ou menor extensão, à exeguibilidade dos direitos subjetivos a prestações decorrentes de normas de direitos fundamentais de aplicabilidade imediata. O exame de aplicabilidade desse chamado princípio da reserva do possível exige consideração de três elementos: (a) necessidade dos serviços essenciais, para a hipótese, de assistência à primeira etapa da educação infantil, (b) distributividade dos recursos, visto que não são ilimitados os recursos financeiros do Poder Público e (c) eficácia do serviço, aí considerado o possível beneficiário do serviço. Quanto ao primeiro requisito, demonstrado está pelo conjunto postulatório e probatório. No que concerne aos demais, que cumulativamente devem estar presentes, faltam elementos de convicção hábeis a afirmar a plausibilidade da alegação de que o deferimento pelo Poder Judiciário do pleito formulado pela parte autora/recorrente não importará alteração de política pública educacional elaborada pelos Poderes Legislativo e Executivo do Distrito Federal bem como não afetará negativamente a estratégia de acesso a creches fomentada em acordo celebrado entre o ente distrital e o Ministério Público do Distrito Federal.
7. Caso concreto em que evidenciado déficit probatório com relação aos argumentos aduzidos pelos autores. Ônus não atendido de apresentar a exame do Poder Judiciário prova de que, sem ofensa ao postulado da isonomia, poderiam eles suplantar lista classificatória para vaga em creche pública em que estão melhor posicionadas diversas outras crianças. Situação concreta em que desbordaria dos limites da reserva do possível e afrontaria a todos os parâmetros de razoabilidade impor ao Distrito Federal a obrigação de conferir indistintamente assistência na primeira etapa da educação infantil a todas as crianças que não pudessem ser matriculadas de imediato na creche mais próxima ao local em que residem, uma vez que, sabidamente, o Estado não é garantidor universal da prestação de serviço público aos administrados. Essa é a hipótesesub judice, motivo pelo qual impossível acolher a pretensão deduzida em desfavor do ente distrital.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 208, IV; art. 214. ECA, art. 53, V; art. 54, IV. LODF, art. 223. L. 9.394/96, art. 4o, II; art. 30, I. CPC, art. 85, §11, 1.012, 1.013, 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC0706523-44.2025.8.07.0000, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 06/05/2025, p. 29/05/2025. TJDFT, AI 0745711-15.2023.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 30/01/2024. TJDFT, AI 0711079-60.2023.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 20/06/2023. TJDFT, AI 0719967-52.2022.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, Rel. designado Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 13/09/2022.